Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na possibilidade de reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo singular em favor da recorrida.
2. No caso, verifica-se que o agravo de instrumento não pode ser integralmente admitido, pois o recorrente interpôs recurso contra a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à agravada. 2.1. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 3.1. Portanto, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
4. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.